Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da executada.
2. A embargante sustenta erro material quanto ao valor de seus rendimentos, além de omissão e contradição, alegando comprometimento do mínimo existencial.
3. O embargado requer o desacolhimento dos embargos e a correção de erro material existente na ementa quanto ao percentual da penhora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Questões controvertidas:
I. Existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.II. Possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.III. Necessidade de correção do percentual da penhora consignado na ementa.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
7. A apresentação tardia de contracheque, após reiteradas oportunidades concedidas para comprovação de renda e despesas essenciais, não autoriza a rediscussão do julgado em sede de embargos declaratórios.
8. Demonstrado que os rendimentos brutos da embargante superam o patamar de cinco salários mínimos, é admissível a penhora parcial de verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial, conforme jurisprudência do STJ.
9. Constatado erro material na ementa do acórdão, que consignou percentual diverso daquele fixado no voto, impõe-se sua correção de ofício.
DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material na ementa, a fim de constar a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da executada.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A penhora de salário é medida excepcional e deve ser mantida quando não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. É admissível a correção de erro material na ementa do acórdão, sem efeitos infringentes, para adequá-la ao conteúdo do voto.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:Código de Processo Civil, arts. 1.022, 833, IV, e 6o; Constituição Federal, art. 1o, III.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:STJ, EREsp 1.582.475/MG;
TJDFT, Acórdão 2068939, 0740160-83.2025.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025;

TJDFT, Acórdão 2057590, 0737172-89.2025.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.